Tribunal: TCU
Processo: 026.320/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8460/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, II, e 43, I, da Lei 8.443/1992, 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e 143, 235, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos em: a) conhecer da presente representação, uma vez que foram atendidos os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pela empresa R2R Construções e Serviços Eireli para ser considerada parte interessada, mas autorizar, caso seja requerida, a vista e a extração de cópia das peças não sigilosas dos presentes autos; d) dar ciência deste acórdão à representante e ao Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT; e em e) arquivar o presente processo. 1. Processo TC Processo 026.320/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT. 1.2. Representante: R2R Construções e Serviços Eireli. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Antonio Carlos Acioly Filho (37.790/OAB-DF) e outros, representando a empresa R2R Construções e Serviços Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.